Tribunal: TJES
Processo: 0000863-15.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-15.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: NAIR MUND e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000863-15.2015.8.08.0039

APELANTE:
DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADOS:
NAIR MUND e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PANCAS - DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA POR CONJUNTO DE INDÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DA NUA PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Réu contra sentença que reconheceu a fraude à execução na aquisição de imóvel rural e o condenou ao pagamento de lucros cessantes, em favor dos Autores/Apelados. O Apelante buscava a reforma integral da decisão, arguindo nulidades processuais e inexistência de má-fé, além de impugnar a condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a tese da “nua propriedade” configura inovação recursal;

(ii) aferir a existência de vícios processuais na sentença, notadamente julgamento extra petita e omissão;

(iii) definir se houve fraude à execução, à luz da Súmula 375 do STJ, com comprovação ou presunção da má-fé do adquirente;

(iv) examinar a legalidade da condenação em lucros cessantes, diante da existência de usufruto vitalício em favor de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O argumento da “nua propriedade” não foi suscitado na contestação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois introduz fato modificativo não submetido ao contraditório em primeiro grau.

4. A sentença não é
extra petita
, pois julgou exatamente o pedido de reconhecimento da ineficácia da venda por fraude à execução; tampouco é omissa, uma vez que enfrentou as provas disponíveis e fundamentou adequadamente o preço vil com base na avaliação judicial existente.

5. A ausência de pronunciamento sobre o retorno das partes ao status quo ante não enseja nulidade, por tratar-se de questão patrimonial entre comprador e vendedor, a ser discutida em ação autônoma.

6. A fraude à execução restou configurada diante da prova da má-fé do adquirente, comprovada por um conjunto robusto de indícios: (a) vínculo profissional e familiar com os advogados do vendedor, pais do apelante; (b) ciência inequívoca da ação de partilha em curso; (c) transação por preço vil (R$ 40.000,00 por bem avaliado em R$ 100.000,00); (d) pagamento em espécie, sem recibo; e (e) coincidência temporal entre o julgamento dos embargos e o registro da venda.

7. Tais elementos afastam a presunção de boa-fé prevista na Súmula 375 do STJ, atendendo aos parâmetros firmados no Tema Repetitivo 243 (REsp 956.943/PR), que exige prova concreta da má-fé para caracterização da fraude à execução.

8. Quanto aos lucros cessantes, o recurso merece parcial provimento, pois o imóvel possuía usufruto vitalício registrado em nome de terceiros (Otto e Alvina Bullerjahn), o que impede o reconhecimento de perda de ganhos pelos autores, titulares apenas da nua propriedade. Nos termos do art. 402 do Código Civil, inexiste lucro cessante quando não há direito de fruição ou percepção de frutos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de lucros cessantes, mantendo-se o reconhecimento da fraude à execução e a declaração de ineficácia da alienação.

Tese de julgamento:

A tese de “nua propriedade” apresentada apenas em apelação constitui inovação recursal vedada.

A má-fé do terceiro adquirente em fraude à execução pode ser comprovada por conjunto de indícios concretos, afastando a presunção de boa-fé da Súmula 375/STJ.

É incabível condenação por lucros cessantes quando o bem se encontra gravado com usufruto vitalício em favor de terceiros, inexistindo direito de fruição pelos autores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 489, §1º, e 1.014; CC, arts. 402 e 1.394.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, Tema Repetitivo nº 243 (REsp 956.943/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.05.2010).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000863-15.2015.8.08.0039

APELANTE:
DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADOS:
NAIR MUND e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PANCAS - DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta pelo Réu, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR, visando a reforma da sentença que reconheceu a fraude à execução na aquisição de um imóvel rural e o condenou ao pagamento de danos materiais quanto aos lucros cessantes.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a má-fé do Réu/Apelante restou configurada a partir de um conjunto de indícios, especialmente o vínculo de parentesco e a relação profissional com os advogados do vendedor, seus pais, que tinham pleno conhecimento do litígio envolvendo o bem, bem como o valor considerado vil na transação, correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais por imóvel avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razõe recursais (ID 16830768), o Apelante sustenta, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença por: (i) vício de julgamento extra petita, ao ter apreciado a venda de uma “propriedade plena”, quando o contrato e o acórdão proferido na anterior Ação de Partilha versavam apenas sobre a “nua propriedade”; (ii) omissão relevante, em violação ao art. 489, §1º, do CPC, por deixar de enfrentar o argumento de que o preço de R$ 40.000,00 seria compatível com a transferência da nua propriedade, o que tornaria genérica e insuficiente a fundamentação sobre eventual “preço vil”; e (iii) omissão quanto à restituição das partes ao status quo ante, notadamente quanto à devolução do valor pago pela avença. No mérito, afirma, em síntese, a inexistência de fraude à execução, porquanto a má-fé do terceiro adquirente não pode ser presumida. Alega, ainda, que a sentença reconheceu a má-fé apenas em razão do parentesco existente entre o adquirente e os advogados do vendedor, o que seria juridicamente inadmissível. Sustenta, por fim, a impossibilidade jurídica da condenação em lucros cessantes, uma vez que o direito de uso e fruição do imóvel (usufruto vitalício) pertencia a terceiros (OTTO e ALVINA BULLERJAHN), cabendo aos autores apenas a nua propriedade, razão pela qual não haveria lucro a ser frustrado, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito, essencialmente: (i) à alegação preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, quanto à tese defensiva de que o negócio jurídico envolveu apenas a "nua propriedade"; (ii) à validade da sentença, impugnada por supostos vícios de julgamento extra petita e omissão; (iii) ao mérito da declaração de fraude à execução, especificamente se a má-fé do Apelante (terceiro adquirente) foi indevidamente presumida ou devidamente comprovada, nos termos da Súmula 375/STJ; e (iv) à legalidade da condenação por lucros cessantes imposta ao adquirente de nua propriedade, quando o usufruto do bem pertencia a terceiros.

De início, analiso a preliminar de inovação recursal arguida pelos Apelados.

Alegam os Recorridos que a tese central deduzida na Apelação, segundo a qual o negócio jurídico teria envolvido apenas a nua propriedade, razão pela qual o preço de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não seria vil e a condenação em lucros cessantes seria indevida, não foi arguida na Contestação, configurando inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Sem maiores digressões, assiste-lhes razão.

O ordenamento processual civil pátrio impõe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, consoante a exegese do art. 336 do CPC:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Compulsando os autos, verifica-se que a Contestação, às fls. 89 a 94, limitou-se a sustentar as teses de decadência, prescrição, validade formal do negócio jurídico, posse mansa e pacífica do vendedor, Ebaldo, e ausência de posse dos autores.

Verifica-se, contudo, que em nenhum momento o apelante articulou a alegação de que o preço de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seria compatível com a transferência da nua propriedade, tampouco mencionou que o usufruto vitalício do imóvel pertencia a terceiros.

Assim, a alegação de que o objeto do contrato era, especificamente, a "nua propriedade" e que, por esta razão, o preço vil, indicado pela avaliação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não estaria configurado, é um fato impeditivo/modificativo do direito autoral que deveria ter sido arguido naquele momento processual, inclusive para viabilizar o contraditório e a eventual produção de prova técnica sobre o valor de mercado da nua propriedade.

Deste modo, a distinção entre propriedade plena e nua propriedade constitui argumento fático-jurídico de natureza substancial, capaz de modificar de forma decisiva a apreciação acerca do alegado preço vil e da existência de lucros cessantes. Trata-se de matéria que deveria ter sido deduzida no momento processual próprio, na contestação, sob pena de preclusão.

Ao suscitar a matéria apenas em embargos de declaração e, agora, em sede de apelação, o Réu/Apelante incorreu em manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, pois suprime um grau de jurisdição e viola o contraditório, impedindo que a parte adversa produza provas e contra-argumente a tese em primeira instância

Portanto, os argumentos do Apelante relativos à "nua propriedade", ao preço supostamente justo por esta e à impossibilidade de lucros cessantes em razão do usufruto de terceiros não podem ser conhecidos, por configurarem manifesta inovação recursal, razão pela qual não merece prosperar.

Em continuidade, o Apelante argui a nulidade da sentença por ser extra petita e por omissão, invocando o art. 489 do CPC.

No caso em exame, não se verifica o alegado vício, uma vez que a sentença não incorreu em julgamento extra petita. O
decisum
apreciou com exatidão o pedido formulado na inicial, reconhecendo a ineficácia do negócio jurídico consubstanciado na escritura de fls. 96 a 98 dos autos, mediante a qual se operou a transferência da matrícula nº 3.733, constante do Volume 1, ao réu, com fundamento na causa de pedir relativa à ocorrência de fraude à execução.

Igualmente, não se verifica omissão. A sentença fustigada fundamentou a conclusão acerca do preço vil com base na única prova de valor constante dos autos, qual seja, a avaliação judicial no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), juntada às fls. 42 da “Ação de Partilha”. Tal prova não foi objeto de impugnação específica pelo réu em sua contestação, tampouco foi produzida qualquer prova em sentido contrário durante a instrução processual. A ausência de enfrentamento da tese relativa à denominada nua propriedade, suscitada apenas em sede de embargos, não compromete a validade da decisão, pois, como já demonstrado, trata-se de matéria atingida pela preclusão, por configurar inovação recursal.

De igual modo, a ausência de referência expressa ao retorno das partes ao
status quo ante
, consistente na devolução do valor pago pelo réu, não acarreta nulidade da sentença. Tal providência configura consequência patrimonial a ser discutida em ação autônoma de perdas e danos, a ser eventualmente proposta entre o comprador, ora réu, e o vendedor, representado pelo Espólio de Ebaldo Bullerjahn, o qual, registre-se, sequer integrou a presente lide, conforme se depreende das fls. 18 dos autos.

Firma em tais razões, rejeito as preliminares arguidas pelo Apelante.

Superadas tais questões, conheço parcialmente do recurso, restringindo a apreciação à verificação da ocorrência de fraude à execução e à análise da tese de presunção de má-fé, em suposta afronta à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à controvérsia concernente à condenação ao pagamento de lucros cessantes.

O Apelante sustenta que o Juízo
a quo
presumiu sua má-fé unicamente pelo fato de ser filho dos advogados do vendedor. A sentença fustigada, contudo, não se baseou em mera presunção.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 243 (REsp 956.943/PR), firmou entendimento no sentido de que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé deve ser comprovada. Não obstante, a Súmula 375 do mesmo Tribunal dispõe que, na ausência de registro da penhora, a caracterização da fraude à execução exige prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

Como consabido, tal prova pode se dar por outros meios, incluindo um robusto conjunto de indícios e circunstâncias que, somados, afastem a presunção de boa-fé.

É precisamente o que se verifica no caso em apreço, conforme adequadamente delineado na sentença recorrida, pois a má-fé do Apelante restou devidamente demonstrada por um conjunto de elementos fáticos robustos e convergentes, cuja força probatória é incontornável. Convém destacar, a seguir, os principais elementos extraídos dos autos.

Em primeiro lugar, constata-se a existência de vínculo profissional e familiar entre o Apelante e os advogados do vendedor, uma vez que aquele não era apenas filho dos patronos de EBALDO BULLERJAHN, mas também seu colega de trabalho, conforme demonstrado na réplica e reconhecido na oitiva da Sra. Alaides, que confirmou a convivência no mesmo escritório. Diante desse contexto, a alegação de desconhecimento da Ação de Partilha nº 014.07.007473-8, demanda patrocinada pelo referido escritório em favor de EBALDO, revela-se manifestamente inverossímil.

Ademais, constata-se a plena capacidade e qualificação técnica do Apelante, advogado que detém conhecimento jurídico suficiente para avaliar a legalidade e os riscos inerentes a uma transação imobiliária. No caso em exame, contudo, restou evidenciada a ausência das cautelas elementares, pois, a despeito de sua formação profissional, o Apelante conscientemente dispensou as certidões de praxe destinadas a verificar a existência de ações judiciais em nome do vendedor, conforme se infere da própria Escritura Pública.

Não bastasse, observa-se que a cronologia dos fatos não socorre a tese recursal, uma vez que a Ação de Partilha teve julgamento desfavorável ao vendedor EBALDO nesta Corte de Justiça em 23/03/2010 (fls. 59/60). Os advogados, pais do Apelante, opuseram Embargos de Declaração, demonstrando ciência inequívoca da decisão. O negócio fraudulento foi realizado em 19/08/2010 (fl. 96), e o registro da transferência no Cartório de Pancas ocorreu em 24/08/2010 (fls. 23 a 26), coincidentemente o mesmo dia do julgamento dos referidos Embargos de Declaração (fls. 67/68).

Outrossim, há que se considerar o caráter vil do preço ajustado, porquanto o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se extrai da fl. 96 dos autos, ao passo que já constava nos autos da Ação de Partilha, patrocinada pelos genitores do Apelante, avaliação judicial datada de 2006, que fixava o valor do mesmo bem em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se observa à fl. 42 daquele feito.

Assim, ainda que se admitisse a alegada inovação recursal referente à “nua propriedade”, sustentando o Apelante que tal condição implicaria a redução do valor do bem, verifica-se que não foi juntada aos autos, no momento processual oportuno (contestação), qualquer prova pericial ou avaliação idônea que demonstrasse que o montante de R$ 40.000,00 corresponderia ao valor de mercado daquela específica nua propriedade. O magistrado de origem, diante disso, decidiu com acerto ao se apoiar na única avaliação constante dos autos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), concluindo, de forma tecnicamente adequada, pela discrepância do preço ajustado.

Sobreleva salientar, ainda, a peculiaridade da forma de pagamento. O montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) teria sido quitado em espécie, sem emissão de recibo ou comprovação documental, circunstância manifestamente atípica em transações imobiliárias e usualmente associada à tentativa de dificultar o rastreamento financeiro, aspecto particularmente relevante diante do contexto de litígio patrimonial em que se encontrava o vendedor EBALDO.

O douto Juízo
a quo
, portanto, não presumiu a má-fé do adquirente, ao revés, concluiu por sua presença a partir da análise do conjunto probatório robusto constante dos autos, atendendo de forma plena aos requisitos delineados pela Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a fraude à execução e declarar a ineficácia do negócio perante os Autores/Apelados.

Noutro giro, ao avançar na análise do recurso no tocante aos danos materiais, especificamente quanto aos lucros cessantes, entendo que a sentença merece reparo.

A sentença condenou o Réu/Apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de lucros cessantes, valor este baseado na avaliação judicial do imóvel.

O Apelante argumenta que tal condenação é juridicamente impossível, pois os Autores/Apelados não detinham o direito de usufruto do bem, que pertencia a terceiros. Ao meu sentir, assiste razão ao Apelante.

Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, correspondem àquilo que a parte
"razoavelmente deixou de lucrar"
. No caso de imóveis, os lucros cessantes derivam do direito de uso e gozo (fruição) da propriedade.

A prova documental constante dos autos é inequívoca. O vendedor, EBALDO BULLERJAHN, recebeu o imóvel por doação de seus genitores, OTTO e ALVINA BULLERJAHN, com expressa cláusula de reserva de usufruto vitalício em favor dos doadores (fls. 14 e 47). Tal restrição encontra-se registrada não apenas na Escritura Pública de Doação (fl. 47), como também na Escritura Pública de Compra e Venda ora impugnada (fl. 96) e na própria matrícula do imóvel (fl. 21).

O direito de lucrar para auferir frutos, aluguéis, explorar a terra e afins, pertencia, por força do Art. 1.394 do Código Civil, exclusivamente aos usufrutuários (Otto e Alvina), e não ao nu-proprietário (Ebaldo).

A Autora, Nair Mund, litigava na Ação de Partilha pela meação do direito que seu ex-cônjuge (Ebaldo) possuía, qual seja, 50% da nua propriedade. Em momento algum os Autores demonstraram ter o direito de usufruto ou que os usufrutuários tivessem falecido, o que extinguiria o usufruto, consolidando a propriedade plena.

Se os Autores não detinham o direito de fruição, isto é, de uso e gozo do bem, não poderiam, por conseguinte, deixar de auferir lucros decorrentes de sua exploração. A posse indevida exercida pelo Réu/Apelante, que igualmente figurava apenas como nu-proprietário, configurou violação ao direito de propriedade dos Autores, mas não lhes ocasionou danos materiais na forma de lucros cessantes, uma vez que tal prerrogativa competia exclusivamente aos usufrutuários.

A sentença, ao presumir o direito ao lucro, ignorou a restrição expressa do usufruto vitalício e violou o art. 402 do Código Civil.

Portanto, a condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de lucros cessantes deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e excluir a condenação do Réu/Apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos materiais (lucros cessantes). Mantenho, contudo, a sentença em seus demais termos, notadamente o reconhecimento da fraude à execução e a declaração de ineficácia do negócio jurídico perante os Autores.

Diante da sucumbência recíproca, uma vez que os Autores venceram na anulação e perderam nos lucros cessantes e o Réu perdeu na anulação e venceu nos lucros cessantes, redimensiono os ônus sucumbenciais já fixados na sentença para condenar os Autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e o Réu ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes daquela rubrica.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, CPC) devido ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.